Tribunal: TJSP
Processo: 1036824-49.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez concedida administrativamente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Nexo causal reconhecido – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo ar. 42 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez concedida administrativamente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Nexo causal reconhecido – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo ar. 42 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria, compensando-se os valores pagos posteriormente de maneira escalonada – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso oficial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1036824-49.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida SUELY TERUMI HARAMURA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1036824-49.2018.8.26.0053 -Voto no 36.305c
2
VOTO No: 36.305c
RECURSO “EX OFFICIO” No: 1036824-49.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ROGÉRIO LEITÃO TOREZAN
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
PARTES: SUELY TERUMI HARAMURA DE CARVALHO e INSS
ACIDENTÁRIA Aposentadoria por invalidez concedida
administrativamente

Cessação
pelo
INSS
em
decorrência de revisão administrativa após avaliação
médica
Exame pericial que concluiu pela redução
parcial e permanente da capacidade laborativa Nexo
causal
reconhecido

Ausência
dos
requisitos
estabelecidos pelo ar. 42 da Lei no 8.213/91 Auxílio-
acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação
da aposentadoria, compensando-se os valores pagos
posteriormente de maneira escalonada
Valores em
atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos
índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora devidos desde a citação, de forma
englobada sobre o montante até aí apurado e, depois,
mês a mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o
da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros Recurso oficial parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 182/186, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação proposta por Sueli Terumi Hakamura de Carvalho, condenando
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício a ser
apurado em regular execução, a partir de 17/04/2018, que é a data da alteração
da aposentadoria por invalidez (fls. 86), vedada a cumulação com benefício de
aposentadoria e observada a prescrição quinquenal, compensando-se com os
valores recebidos a título de mensalidade de recuperação; mais abono anual;
juros moratórios contados englobadamente até a citação e, a partir desta, sobre o
valor de cada parcela vencida, mês a mês, segundo o percentual de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1036824-49.2018.8.26.0053 -Voto no 36.305c
3
incidentes sobre a caderneta de poupança; atualização monetária pelo INPC; e
honorários advocatícios a serem fixados quando da liquidação do julgado em
consonância com o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II do novo CPC.
Sem recursos voluntários, subiram os autos ao Tribunal para
o reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que postula a autora o restabelecimento
de aposentadoria por invalidez acidentária concedida administrativamente em
27/11/2004 e cessada em 17/04/2018, em virtude de revisão administrativa (fls.
18). Subsidiariamente, pleiteia a concessão de auxílio-acidente. Registre-se,
ainda, que a obreira passou a receber mensalidade de recuperação até
17/10/2019 (fls. 86).
Efetuada a avaliação médica (fls. 63/69 e esclarecimentos de
fls. 174) constatou o perito ser a autora portadora de síndrome do túnel do carpo
bilateral e tendinopatia incipiente do manguito rotador bilateral, atestando que
referido quadro acarreta incapacidade parcial e permanente para o trabalho
habitual.
Observou, a propósito que “existe restrição para atividades
com exigências de sobrecarga para o eixo vertebral e para atividades com
constante movimentação e preensões das mãos” (fls. 67), salientando, porém,
não haver incapacidade para toda e qualquer atividade.
Quanto ao liame ocupacional, cabe ressaltar que a própria
autarquia concedeu administrativamente à autora o benefício de auxílio-doença
acidentário, convertido, posteriormente, em aposentadoria por invalidez de
natureza acidentária, vindo a cessar o benefício apenas em razão da não
constatação de invalidez (fls. 18), matéria a que se restringe a discussão dos
autos. Além disso, admitiu o expert o nexo causal entre as lesões e o trabalho
(fls. 174).
Desse modo, têm-se, ao menos por ora, como ausentes os
requisitos estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91, não havendo como ser
acolhida a pretensão de restabelecimento de aposentadoria por invalidez.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o liame ocupacional, é de
ser preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício.
O termo inicial do benefício deverá corresponder ao dia
seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez (18/04/2018 fls. 18).
Não é demais registrar que deverão ser compensados os
valores pagos posteriormente de forma escalonada (mensalidade de recuperação).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1036824-49.2018.8.26.0053 -Voto no 36.305c
4
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810

trânsito em julgado em 03/03/2020).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital